Tribunal: STJ
Processo: 5001048-56.2017.4.04.7212
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295233 - SC(2023/0025303-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NUTRISEARA - COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MOREIRA
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apenas a abusividade de
encargos na fase de normalidade descaracteriza a mora. Precedentes.
2.O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
3.Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
descaracterização da mora, exige o reexame fático-probatório, o que é
vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b2df1cb5-0709-49e2-ba20-1f346d70fcad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295233 - SC(2023/0025303-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NUTRISEARA - COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MOREIRA
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apenas a abusividade de
encargos na fase de normalidade descaracteriza a mora. Precedentes.
2.O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
3.Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
descaracterização da mora, exige o reexame fático-probatório, o que é
vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por NUTRISEARA - COMERCIO
DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA. e JOSÉ ANTÔNIO
FERNANDES MOREIRA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial em razão dos óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto com fundamento
no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO nos termos da seguinte
ementa (fl. 223):

Documento eletrônico VDA54461183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:01
Código de Controle do Documento: 8cbb2b10-3ca1-4ad0-91a1-d02b8c7d286e

ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
DOCUMENTOS INSUFICIENTES. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS
DE CADASTRO, VISTORIA E GRAVAMES. TEMA
958 STJ.
1. Ausente a constatação de onerosidade excessiva e da
teoria da imprevisão. Há óbice à inversão do ônus da
prova, quando não há ratificação da hipossuficiência do
devedor, tampouco da plausibilidade da tese defendida.
Não ocorre cerceamento de defesa, quando trata de
questões de direito há muito tempo conhecidas e
examinadas pelo Poder Judiciário.
2. A origem de recurso pecuniário advinda ou não de
repasse de crédito do BNDES é irrelevante para definir a
legitimidade no polo ativo da demanda de execução do
contrato de financiamento firmado entre a devedora e a
CEF.
3. Se os documentos que instruem a inicial da execução são
suficientemente claros quanto ao valor do débito principal,
aos encargos aplicáveis e à evolução do débito que resultou
no valor executado, estão preenchidos os requisitos de
liquidez e certeza do título previsto no
§2o I e II da
art. 28
A teor do disposto no
do CPC,
Lei no 10.931/04.
art. 801
verificada a ausência de documentos indispensáveis ao
ajuizamento da execução, deve ser determinado que a parte
exequente apresente os documentos, no prazo de 15 dias,
sob pena de indeferimento.
4. Por ausência de pactuação no instrumento juntado na
execução, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada
pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor,
na mesma linha do Tema 233 firmado pelo STJ e da
Súmula 530.
5. A capitalização mensal pactuada também está
expressamente prevista na relação entre a taxa mensal e a
anual contratadas, consoante decisões recentes do colendo
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
6. Não há ilegalidade ou abusividade na utilização da
variação da CDI na composição da comissão de
permanência enquanto fator eleito pelos contratantes para
acompanhar as variações do mercado financeiro.
Precedentes.
7. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de
data de entrada
25/02/2011,
em vigor da Res.-CMN
sendo válida a
3.954/2011,
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço
Documento eletrônico VDA54461183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:01
Código de Controle do Documento: 8cbb2b10-3ca1-4ad0-91a1-d02b8c7d286e

não efetivamente prestado, e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende a inaplicabilidade
do óbice das mencionadas súmulas, pois não há a necessidade de se interpretar cláusulas
do contrato bancário para se concluir que a aplicação de encargo remuneratório não
contratado configura abuso contra o consumidor e descaracteriza a mora, bem como
porque é irrelevante, para a configuração da mora, que o encargo abusivo tenha impacto
substancial e significativo no valor cobrado. Por fim, afirma que se está diante de
hipótese de revaloração de provas e não de reexame do conjunto probatório.
Sem contraminuta (fl. 360).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada, razão pela qual o agravo não merece prosperar.
A convicção do Tribunal de origem acerca da não descaracterização da
mora decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, como se infere do
seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 237):

Assim, a hipótese de acolhimento da tese referente a
possibilidade
de
abusividade
da
taxa
de
juros
remuneratórios e o afastamento da capitalização mensal de
juros, teria impacto significativo na redução do saldo
devedor. Tal fato não se confirmou no caso no contrato de
renegociação de dívidas, de modo que não deve ser provido
o recurso para o afastamento da mora. Já em relação ao
contrato de final 42-26, fica prejudicado o apelo, devendo
ser analisado no juízo de origem, após a juntada do
contrato atinente.

Ressalte-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia
com a jurisprudência do STJ, que considera que a abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
Nesse sentido:

DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA DOS JUROS E DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54461183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:01
Código de Controle do Documento: 8cbb2b10-3ca1-4ad0-91a1-d02b8c7d286e

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial com fundamento nas
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, buscando a reconsideração ou
submissão ao colegiado.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato
de financiamento com garantia de alienação fiduciária,
sobre a legalidade da capitalização diária dos juros e seus
reflexos na caracterização da mora. O valor da causa é de
R$ 44.911,20.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou
parcialmente
procedentes
os
pedidos,
fixando
a
capitalização mensal, descaracterizando a mora e
permitindo compensação ou repetição do indébito na forma
simples.
4. A Corte a quo reformou a sentença, restabelecendo o
encargo revisado e julgando improcedente a ação
revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ em relação à capitalização diária
sem informação da taxa diária; (ii) saber se a abusividade
do encargo na fase de normalidade descaracteriza a mora,
afastando a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Mantém-se a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
pois a revisão pretendida demanda reinterpretação de
cláusulas contratuais e reexame de provas acerca da
capitalização diária e das informações prestadas.
7. A descaracterização da mora não prospera, pois apenas a
abusividade de encargos na fase de normalidade a
descaracteriza, inexistindo demonstração de abusividade,
razão pela qual incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide as Súmulas n. 5 e 7 do STJ
quando a pretensão exige reinterpretação de cláusulas e
reexame de provas para afastar capitalização diária e
verificar informação da taxa diária. 2. A descaracterização
da mora depende de abusividade de encargos na fase de
normalidade, incidindo a Súmula n. 83 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 46, 51, §
1o, e 52; CC,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 396.
Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgRg no AREsp n. 429.029/PR,
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
relator Ministro
9/3/2016;
REsp n. 1.826.463/SC,
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
14/10/2020.
(AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.220.745/RS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
19/12/2025.
Tal circunstância, atrai a incidência da Súmula 83 do STJ, a obstar o
provimento do recurso.
Além disso, a revisão das conclusões do acórdão com o intuito de acolher a
pretensão recursal, ou seja, para reconhecer, no caso concreto, a descaracterização da
Documento eletrônico VDA54461183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:01
Código de Controle do Documento: 8cbb2b10-3ca1-4ad0-91a1-d02b8c7d286e

mora, demandaria o reexame de cláusulas do contrato e de fatos e provas dos autos,
providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
A propósito, cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA.
CONTA
BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
STJ.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva
da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a
garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta)
salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante
depositado exclusivamente em caderneta de poupança,
admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado pela parte atingida pelo ato
constritivo, que os valores constituem reserva de
patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fáticoprobatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as
provas contidas no processo para concluir pela ausência de
comprovação pela parte de que o valor bloqueado em sua
conta corrente constitui reserva de patrimônio destinada a
assegurar seu mínimo existencial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.126.751/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe de 16/10/2024)

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:01
Código de Controle do Documento: 8cbb2b10-3ca1-4ad0-91a1-d02b8c7d286e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.295.233 / SC
Número Registro: 2023/0025303-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007177420174047212 50010485620174047212
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NUTRISEARA - COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL LTDA
AGRAVANTE : JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MOREIRA
ADVOGADO : GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NUTRISEARA - COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL LTDA
AGRAVANTE : JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES MOREIRA
ADVOGADO : GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO
Documento eletrônico VDA55073929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 5a378a24-40b3-4ac1-a34c-9362b5d89569

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 5a378a24-40b3-4ac1-a34c-9362b5d89569